Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-83.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000473-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), IRACEMA ALMEIDA CORREA MAGALHAES - CPF: 346.117.201-44 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 01.973.841/0001-48 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA NA ETAPA DE AFERIÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO RACIAL - CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 - CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR - REMARCAÇÃO DO EXAME - FLEXIBILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

1.
A flexibilidade do instrumento convocatório se revela como uma medida que se impõe de maneira incontestável, justificando-se pela necessidade premente de evitar a exposição desnecessária de todos os envolvidos, candidatos e membros da comissão organizadora, ao risco de contaminação pelo COVID-19, haja vista que a preservação da saúde e da vida de todos é um valor supremo que deve ser resguardado pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Iracema Almeida Correa Magalhães
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Prefeito do Município de Cuiabá
, do
Diretor Presidente do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON
e do
Secretário de Educação do Município de Cuiabá
, indeferiu a liminar.

Assegura que, “
após ser convocada para o Ato de Aferição Presencial da Autodeclaração Racial, a Agravante foi acometida pelo novo Coronavírus e não compareceu no dia e horário designados para a entrevista para aferição racial
”, pelo que “
foi eliminada, constando a sua situação como ‘eliminado aferição’
”.

Assevera que, apresentou recurso administrativo, a informar que estava acometida pelo
Coronavírus
e, que obteve nota suficiente para se classificar nas vagas destinadas a ampla concorrência, todavia o pedido foi indeferido.

Afiança que “
sua eliminação mostrou-se severa e equivocada, pois, não podem por si só estes fatos perante a Administração Pública constituírem fato impeditivo para a continuidade da Agravante no certame, sob pena de nítida violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.
”.

Afirma que “
não é razoável eliminar do certame a candidata que obteve pontuação necessária para ser classificado na ampla concorrência, tão somente porque não foi considerada pela banca avaliadora como cotista por ausência de previsão de 2ª chamada quando candidato comprovar possibilidade de comparecimento por motivo de força maior
”.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 161444659.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do presente recurso, conforme id. 163563188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Iracema Almeida Correa Magalhães
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Prefeito do Município de Cuiabá
, do
Diretor Presidente do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON
e do
Secretário de Educação do Município de Cuiabá
, indeferiu a liminar.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante foi acometida pelo Coronavírus (Covid-19), conforme comprova o teste feito em 18 de dezembro de 2022, motivo pelo qual não foi possível seu comparecimento perante a banca de
Aferição Presencial da Autodeclaração
Racial, no dia 19 de dezembro de 2022, o que gerou sua eliminação do certame
Nº 009/2022/GS/SME promovido pelo Município de Cuiabá, ora agravado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que enfrentamos uma situação pandêmica sem precedentes, causada pela propagação do COVID-19, impactando profundamente a sociedade em escala global e que ainda causa mortes mesmo após três anos do início da pandemia.

Nesse contexto, é cediço que o Covid-19 é uma doença extremamente contagiosa, logo, a presença da agravante durante a avaliação pela banca de Aferição Presencial da Autodeclaração Racial não seria só imprudente, como criminosa, uma vez que colocaria em risco um número significativo de pessoas, entre profissionais e demais candidatos.

Desse modo, a flexibilidade do instrumento convocatório se revela como uma medida que se impõe de maneira incontestável, justificando-se pela necessidade premente de evitar a exposição desnecessária de todos os envolvidos, candidatos e membros da comissão organizadora, ao risco de contaminação pelo COVID-19, haja vista que a preservação da saúde e da vida de todos é um valor supremo que deve ser resguardado pelo Poder Judiciário.

Importante ressaltar que a flexibilidade do Edital não implica em qualquer violação aos direitos dos candidatos. Pelo contrário, busca-se assegurar que o processo seletivo ocorra de forma justa, protegendo a saúde e os direitos fundamentais de todos os participantes.

Da mesma forma ressalta-se o entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
AUSÊNCIA NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTAMINAÇÃO POR COVID-19. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. REMARCAÇÃO DO EXAME. FLEXIBILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. OMISSÃO INEXISTENTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
(STJ - REsp: 1990855 AP 2022/0071173-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 30/03/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA NO TESTE DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO ACOMETIDO COM O VÍRUS COVID-19. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1) Por se tratar de doença decorrente de caso fortuito, não provocada por questão pessoal do impetrante, seu direito à remarcação independe de previsão expressa em edital 2) Diante do enfrentamento de uma situação pandêmica, que gera grandes incertezas, é necessária uma flexibilização de pontos dispostos no instrumento convocatório, precipuamente para que não haja violação dos direitos dos aprovados e demais envolvidos, bem como para que não se exponha toda uma coletividade aos riscos da COVID-19.
3) Tendo demonstrado no presente mandamus o malferimento de seu direito líquido e certo, atende razão ao impetrante. 4) Mandado de segurança conhecido e no mérito, concedida a ordem. (TJ-AP - MS: 00052895520208030000 AP, Relator: Desembargador ADÃO CARVALHO, Data de Julgamento: 17/06/2021, Tribunal)

CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO PM DE 2ª CLASSE. ELIMINAÇÃO POR NÃO COMPARECIMENTO NA PROVA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO. PRETENSÃO DE TORNAR SEM EFEITO ESSE RESULTADO. CABIMENTO. CANDIDATO ACOMETIDO POR COVID-19, EM ISOLAMENTO. FORÇA MAIOR CARACTERIZADA. FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
(TJ-SP - APL: 10442917420218260053 SP 1044291-74.2021.8.26.0053, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 23/02/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso com a finalidade de determinar o retorno da agravante ao certame, preservando seu direito de participar até que haja um julgamento definitivo do mandado de segurança nº 1000724-75.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023